Tribunal: TJSP
Processo: 2086850-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que determinou expedição de mandado de prisão contra o paciente, diante de suspensão do regime aberto, pelo descumprimento condições impostas – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, em razão de suspensão do regime aberto, por

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que determinou expedição de mandado de prisão contra o paciente, diante de suspensão do regime aberto, pelo descumprimento condições impostas – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, em razão de suspensão do regime aberto, por descumprimento de condições. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.